Tribunal: TJMT
Processo: 0001655-48.2007.8.11.0044
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001655-48.2007.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARMECI LOIOLA OLIVEIRA - CPF: 458.331.681-04 (RECORRENTE), JOCILDO ANDRADE DE MEDEIROS - CPF: 057.659.003-72 (ADVOGADO), MIMI MOTOS LTDA - CNPJ: 05.575.472/0001-96 (RECORRIDO), VALDEMIR PIETROBOM - CPF: 488.871.021-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE –INÉRCIA DO CREDOR NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prescrição intercorrente consiste na inércia injustificada do exequente em praticar os atos executivos necessários para o regular prosseguimento do feito, pelo mesmo prazo da prescrição do direito material correspondente, conforme preceito contido no Art. 206-A, do Código Civil.

A par disso, não ocorreu inércia injustificada do credor.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte exequente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
extinto o processo,
conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, reconheço a prescrição intercorrente em relação à dívida discutida nos autos e, consequentemente, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Isento de custas.

O recorrente defende a inocorrência de prescrição intercorrente, porquanto realizou todas as providências necessárias para o bom andamento do feito, não ficando paralisado por suposta desídia sua.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A sentença lançada em 20/03/2023 (Id 174376517), possui o seguinte teor:

“Tratam-se os presentes autos de EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL intentada por CARMECI LOIOLA OLIVEIRA em face de MIMI MOTOS LTDA e OUTRO, todos devidamente qualificados nos autos.

Extrai-se dos autos que na data de 30.09.2009 foi efetuada a penhora de bens do devedor (fl. 52 Ref. 38082313).

Intimado o executado apresentou embargos à execução, o qual foi recebido como impugnação a execução.

O exequente se manifestou.

A impugnação não foi acolhida e determinou o prosseguimento dos atos executórios em 18.05.2011.

O exequente requereu a adjudicação dos bens.

Ante a interposição de embargos de terceiro o pedido de adjudicação não foi analisado.

A ação de embargos de terceiro foi julgada improcedente.

Em razão do lapso temporal o credor requereu nova avaliação dos bens penhorados (02.12.2013).

Na data de 16.06.2015 o exequente requereu que fosse feita vistorias dos bens penhorados para constatar o estado de conservação e nova avaliação.

O pedido foi deferido e o mandado expedido em 20.01.2016.

O mandado foi devolvido sem a realização da vistoria pelo fato da parte executada ter se mudado e os bens não foram encontrados.

O exequente pugnou pela intimação do executado na qualidade de fiel depositário.

O devedor foi intimado em 23.08.2016.

O executado foi intimado novamente para apresentar os bens e mesmo assim não o fez.

A parte executada foi intimada para constituir novo advogado.

Em 25.02.2022 a parte exequente requereu a penhora de valores via sistema e indicou bem a penhora.

Foi realizada a penhora sobre o imóvel em 17.10.2022.

Devidamente intimado para se manifestar acerca da prescrição intercorrente, o exequente peticionou no id nº 112546942.

É a síntese do necessário.

Da análise do processado, infere-se que desde a citação/intimação e penhora de bens dos executados no ano de 2009 o exequente não logrou êxito em receber o pagamento integral dos valores devidos, tampouco realizou diligências para tanto, tendo o processo tramitado por 13 (treze) anos sem qualquer efetividade.

Consigno que o prazo prescrição aplicável à espécie é de cinco (05) anos, a teor do disposto no art. 206, § 5º, inciso I, do referido diploma legal, in litteris:

“Art. 206. Prescreve.[...] § 5º Em cinco anos: I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;” (sem grifos no original).

Outrossim, nota-se ocorreu a interrupção do prazo prescricional, contando-se a partir da efetiva penhora de bens que ocorreu em 30/09/2009.

Muito embora a parte exequente tenha requerido a adjudicação dos bens, posteriormente, pugnou pela penhora via sistema de valores, e nova avaliação dos bens penhorados, não obtendo êxito na localização dos mesmos, autorizando o reconhecimento da prescrição intercorrente. Sobre o assunto, esse é o entendimento jurisprudencial, vê-se:

(...)

Assim, na linha do quanto decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp. 1.340.553/RS, ainda que a efetivação de constrição sobre bens do devedor interrompa o prazo prescricional, a ausência de arrematação e consequente arrecadação de valores capazes de adimplir o débito no prazo de 6 anos autoriza afirmar que a diligência não foi efetivamente útil à satisfação do crédito.

Além disso, o artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil ordena que o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo, qual seja 01 (um) ano.

Sabe-se que o entendimento unânime no E. TJ/MT e STJ é de que a fluência do prazo prescricional superior para a prescrição do título executivo é motivo ensejador para reconhecimento da prescrição intercorrente, vejamos:

(...)

Assim, diante do contexto processual destes autos verifico que se operou a prescrição intercorrente. Esclareço que a intimação, pessoal ou via DJE, do exequente para promover o andamento processual não é mais vista pela Jurisprudência como marco inicial da contagem do prazo prescricional, que ora se limita à observação ao princípio do contraditório, nos termos dos arts. 9º e 10 do CPC/2015.

Ou seja, a intimação prévia não se faz necessária para dar fluência ao início do prazo prescricional, mas apenas em atenção ao princípio do contraditório (previamente à extinção do processo), o que foi devidamente observado neste feito.

Entendimento em sentido contrário que visava ao resguardo dos direitos do credor e que acabou engessado ao longo dos anos, permitindo, assim, execuções infindáveis, que ocasionam a insegurança jurídica ao executado, não é mais permitido pelos Tribunais, conforme recentes julgados. Vejamos:

(...)

Com tais considerações solução não resta ao caso vertente, senão o julgar extinta a execução, com fulcro no que dispõe o art. 487, inciso II, do CPC.(...)”

Embora o juízo a quo tenha entendido pela ocorrência da prescrição intercorrente na hipótese destes autos, observo, desde logo, que a sentença impugnada comporta reforma.

Isso porque, dos autos se vê que em 23/02/2023 o juízo singular intimou o exequente para se manifestar acerca da prescrição intercorrente (id. 174376514).

Diante disso, o autor manifestou nos autos (id. 174376516), informando a existência de bem penhorado nos autos, e a não configuração de prescrição intercorrente em razão das diligencias promovidas pela parte exequente para satisfazer seu crédito.

Apesar da existência de bem penhorado nos autos, a parte autora ainda requereu diligencias para realização de consulta no sistema via BacenJud, que restou infrutífera.

Após isso, o recorrente manifestou-se nos autos por diversas vezes requerendo no id. 174376495, a realização da penhora do bem imóvel descrito à f. 17, dos autos, a saber: 01 (um) imóvel residencial medindo 168 m2, localizado na Rua 1 (atual Avenida Bandeirantes), sob o Lote nº 5-A, da Quadra CH-8, Bairro Projeto Paranatinga 2ª Fase, no Município de Paranatinga-MT.

A prescrição intercorrente consiste na inércia da parte exequente em praticar atos executivos, pelo mesmo prazo da prescrição do direito material, conforme previsão do art. 206-A do Código Civil.

Além disso, é firme o entendimento do e. STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na ação de execução (Vide AgInt no AREsp n. 1.907.655/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022).

Assim, como o título executivo que embasa o presente feito se trata de titulo judicial inadimplido, e considerando que não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do inciso I do § 5º do art. 206 do Código Civil, para a prescrição da pretensão de direito material perseguida pelo recorrente, entendo que não restou devidamente demonstrada a ocorrência da prescrição intercorrente.

Importante destacar que, ainda que estivesse comprovado nos autos a fluência do aludido prazo legal, também não há falar em inércia injustificada do credor, uma vez que este buscou adotar, incessantemente, as providências para a realização da citação pendente e demais atos executórios, os quais apesar de deferidos não foram realizados pelo juízo de origem.

Desse modo, inexistindo nos autos qualquer situação ensejadora do instituto da prescrição intercorrente, é o caso de reformar a sentença recorrida, a fim de afastar seu reconhecimento pelo juízo a quo, determinando-se, consequentemente, a devolução dos autos ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, afastando a ocorrência da prescrição intercorrente reconhecida na origem, e, por conseguinte, determinando a devolução do feito executivo para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024